Tribunal: TJDFT
Processo: 0708049-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.169/STJ. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação em cumprimento de sentença, na qual se determinou a restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre gratificação. O agravante pleiteia a suspensão do processo em razão do Tema 1.169/STJ e a aplicação da Taxa Selic desde 14/2/2017.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão do Tema 1.169/STJ; (ii) definir o índice de correção monetária aplicável ao crédito reconhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão determinada no Tema 1.169 do STJ não alcança o presente caso, pois não houve discussão sobre a necessidade de liquidação prévia no juízo de origem, tampouco se trata de sentença genérica, mas sim de título executivo que permite a aferição do valor devido por simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.
4. A incidência da Taxa Selic foi afastada, tendo em vista que a sentença fixou expressamente o INPC como índice de correção monetária até a entrada em vigor da EC 113/2021, e a Selic somente se aplica a partir daí, em conformidade com a jurisprudência do STF e do STJ.
5. O crédito reconhecido tem natureza previdenciária, o que afasta a tese de incidência da Selic desde 14/2/2017, inaplicável aos débitos não tributários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Tema 1.169/STJ não suspende cumprimento de sentença quando o título executivo coletivo contém elementos suficientes para execução individual sem liquidação prévia.
2. A correção monetária dos débitos de natureza previdenciária segue o INPC até a vigência da EC 113/2021, sendo a Taxa Selic aplicável apenas a partir de então.
3. Débitos previdenciários não se submetem à aplicação da Taxa Selic prevista para créditos tributários.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o; EC 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.169; TJDFT, Acórdão 1752471, 07233786920238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30.08.2023, publ. 15.09.2023.